Tribunal: STF
Processo: HC 236161
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de A.M.S., contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2023, desproveu o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.240.794-SC, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato.



    O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de dez meses e um dia de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no § 9º do art. 129, no caput do art. 147, ambos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, bem como à pena de dezoito dias de prisão simples pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.



    Com base no inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 11.719/2008, o juízo do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca de Florianópolis/SC condenou o paciente a pagar danos morais, no montante de três mil reais, em favor das vítimas.



    3. Em 24.5.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relator o Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, negou provimento às apelações da defesa e do Ministério Público, mantendo a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pelos delitos (fls. 268-274, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso Especial n. 2.240.794-SC. Em 29.8.2022, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Getúlio Correa, negou seguimento ao recurso (fls. 7-8, e.doc. 4).



    5. O Agravo em Recurso Especial interposto contra a referida decisão foi conhecido e provido, pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em 28.4.2023, para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento (fls. 63-66, e-doc. 4).



    6. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental do paciente (fl. 110, e-doc. 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR IMPOSTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.



    1. Diante do expresso requerimento do Ministério Público, o Tribunal de origem manteve a condenação, bem como a imposição de pagamento de danos morais, no total de R$ 3.000,00 (três mil reais), "considerando a ofensa suportada pelas vítimas, juntamente com as condições financeiras do agente".



    2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a revisão dos valores impostos a título de danos morais é providência que demanda revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na seara do apelo nobre. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, ”[n]o caso em tela, não houve análise da extensão do dano causado pelo ora paciente ao fixar o valor de indenização” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que, ”ocorrendo a fixação desmedida do valor da indenização, é evidente que a matéria é passível de análise pelo Superior tribunal de Justiça para determinar, à luz do caso concreto, o valor que respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, não é caso de aplicação do Verbete n. 7/STJ“ (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como para que seja o recurso especial conhecido e tenha seu mérito apreciado por esta Egrégia Corte Cidadã.”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO .



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    9. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme visto, diante do expresso requerimento do Ministério Público, o Tribunal de origem manteve a condenação, bem como a imposição dos danos morais, nos termos da sentença, "considerando a ofensa suportada pelas vítimas, juntamente com as condições financeiras do agente" (fl. 481). O valor arbitrado foi de R$ 3.000,00 (três mil reais). 



    É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a revisão dos valores impostos a título de danos morais é providência que demanda revolvimento de fatos e provas, sendo inviável a formulação de tal pedido dentro da seara procedimental do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 7/STJ.”



    Diferente do alegado pela defesa, o recurso especial foi conhecido e desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve o entendimento das instâncias antecedentes quanto à possibilidade de fixação de indenização, porém destacou que a revisão do valor arbitrado demandaria reexame de provas, nos moldes de sua Súmula 7. 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 



    1. Não se revela admissível ‘a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso’ (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (…)



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    10. Sem incorrer em antecipação de compreensão ou julgamento da matéria, mas apenas para afastar a alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se destacar que a ação de habeas corpus destina-se” à finalidade de tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas” (HC n. 83.238, Relator o Ministro Celso de Mello), sendo incabível para examinar o valor mínimo de reparação de danos causados pela infração fixado com base no inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL EX DELICTO MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE NESTA SEDE PROCESSUAL INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DA PACIENTE, ORA AGRAVANTE DESCABIMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 141.996-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: HC n. 227.208, de minha relatoria, DJe 4.5.2023; HC n. 160.151, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; HC n. 157.603, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.6.2018.



    Na espécie, considerando-se não ter a impetrante demonstrado estar o paciente sofrendo dano efetivo ou risco potencial em sua liberdade de locomoção em decorrência direta do tema objeto da impetração, inviável a sua análise.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora